Tribunal: TJSP
Processo: 0220604-39.2012.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – PROPOSITURA CONTRA PESSOA JURÍDICA INCORPORADA POR OUTRA, SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE INEXISTENTE, ASSIM COMO NULIDADE DAS CDAs – PROSSEGUIMENTO CONTRA A INCORPORADORA – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA, BASEADA NA LEI ESTADUAL No 14.272/10 –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – PROPOSITURA CONTRA PESSOA JURÍDICA INCORPORADA POR OUTRA, SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE INEXISTENTE, ASSIM COMO NULIDADE DAS CDAs – PROSSEGUIMENTO CONTRA A INCORPORADORA – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA, BASEADA NA LEI ESTADUAL No 14.272/10 – INADMISSIBILIDADE, ANTE A DISCORDÂNCIA DA EXECUTADA – RECURSO DESTA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000125676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0220604-39.2012.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento parcial ao
recurso, para cassar a sentença na parte em que homologou a desistência, mantida
por outros fundamentos a rejeição da exceção de pré-executividade, prosseguindo-
se em primeira instância como de direito.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.381
APELAÇÃO CÍVEL No 0220604-39.2012.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL
IPVA
PROPOSITURA
CONTRA PESSOA JURÍDICA INCORPORADA POR
OUTRA, SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN

ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DE
PARTE
INEXISTENTE, ASSIM COMO NULIDADE DAS
CDAs

PROSSEGUIMENTO
CONTRA
A
INCORPORADORA POSSIBILIDADE EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
EXECUÇÃO
FISCAL

EXTINÇÃO
POR
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA, BASEADA NA
LEI
ESTADUAL
No
14.272/10

INADMISSIBILIDADE, ANTE A DISCORDÂNCIA
DA
EXECUTADA

RECURSO
DESTA
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 193/195, no tocante às CDAs que
representam débitos não prescritos, rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e,
homologando a desistência do feito formulada pela Fazenda do Estado,
julgou extinta a execução fiscal, com base no art. 485, inciso VIII, do
Código de Processo Civil c.c. Lei no 14.272/2010.
O executado apelou, buscando reforma, sustentando que
não é possível a homologação da desistência da execução fiscal sem a
sua concordância, argumentando ainda com a nulidade da CDA por
indicação de pessoa jurídica extinta, sendo possível a discussão acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ilegitimidade passiva de parte por meio da exceção de pré-
executividade.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Na parte em que homologou a desistência, a decisão
monocrática não merece ser prestigiada, pois havendo expressa
discordância do executado (fls. 116), tem inteira aplicação o inciso II do
art. 2o da Lei Estadual no 14.272/10, de acordo com o qual aludido
diploma não se aplica aos débitos “objeto de ações contestadas ou
execuções embargadas, salvo se a parte contrária concordar com a
extinção do processo sem quaisquer ônus para o Estado de São Paulo”.
Na sequência, incumbe examinar o mérito da exceção de
pré-executividade apresentada, documentalmente demonstrado que o
devedor original foi extinto por incorporação, sendo caso de rejeição
pelas exatas razões expendidas pelo Desembargador Torres de Carvalho
no julgamento da Apelação no 0010044-36.2012.8.26.0462, cuja
pertinência dispensa qualquer acréscimo:
“A modificação do sujeito passivo da execução fiscal é
vedada pela Súmula 392 do STJ, sendo possível a substituição da
Certidão da Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos quando
se tratar de correção de erro material ou formal, no qual não se enquadra
a modificação do sujeito passivo. No entanto, o caso concreto tem
peculiaridade que justifica uma análise diferente.
A execução versa o pagamento de IPVA em que o alienante
responde solidariamente pelo tributo até que a alienação seja
comunicada ao DETRAN (que mantém o registro utilizado para o
lançamento), a que equivale a incorporação feita. A comunicação não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivada pela Sofisa Leasing, que continua responsável pelo tributo; e
em decorrência o Banco Sofisa, que incorporou o crédito e o débito, os
direitos e as obrigações da Sofisa Leasing. Não se trata, portanto, de
outra pessoa jurídica, mas da própria devedora originária sucedida pela
incorporadora, vinculada ao pagamento do tributo pelas duas razões
expostas: (a) no caso específico do IPVA, é obrigação do alienante
comunicar a alienação ao DETRAN, inexistindo obrigação de o Estado
efetivar pesquisas em outro banco de dados ou em outro registro público.
Em não o fazendo, permanece responsável solidário pelo pagamento; e
(b) não se trata de substituição propriamente do polo passivo, pois a
devedora continua a mesma, já que a pessoa jurídica incorporada
'sobrevive' na incorporadora, confunde-se com ela. A ação foi proposta
contra a incorporada por culpa dela mesma e o prosseguimento da
execução contra a incorporadora independe de substituição da certidão
de dívida ativa, sendo suficiente a incorporação (da obrigação) em si.”
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso,
para cassar a sentença na parte em que homologou a desistência,
mantida por outros fundamentos a rejeição da exceção de pré-
executividade, prosseguindo-se em primeira instância como de direito.
RICARDO FEITOSA
RELATOR